Tribunal: STF
Processo: RE 1422584
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.



    I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença que reconheceu o direito de receber verbas do FUNDEF, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais.



    II. Na hipótese, o perigo da demora se encontra evidenciado, considerando a natureza alimentar da verba em questão.



    III. Presente a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. A Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento n° 0804616-81.2015.4.05.0000 interposto pela União, negou-lhe provimento, para manter a decisão que deferiu a retenção dos honorários contratuais (Rel. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho, Julg. 10/11/2015).



    IV. Ressalte-se que os recursos interpostos contra o mencionado acórdão não são dotados de efeito suspensivo.



    V. Esclareça-se que o mencionado agravo é originário do processo nº 0800918-60.2014.4.05.8000 (cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública), assim como o recurso ora em análise.



    VI. No Agravo de Instrumento n° 0808895-42.2017.4.05.0000 interposto nos autos da ACP de n° 0800798-09.2017.4.05.8001, em 08/11/2017, foi deferido o efeito suspensivo, entendendo pelo cabimento da retenção dos honorários contratuais.



    VII. A referida ACP foi ajuizada pelo MPF com o objetivo de obter provimento judicial que determine ao Município de Belo Monte aplicar integralmente na manutenção e desenvolvimento da educação os recursos oriundos da execução n° 0800918-60.2014.4.05.8000, consubstanciado no Precatório n° 0287595-18.2016.4.05.8000 (PRC 143781-AL). Como, dito, com o deferimento do efeito suspensivo ao agravo, restou assegurado o destaque dos honorários.



    VIII. Agravo de instrumento provido”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 60 do ADCT. Defende a impossibilidade de retenção (destaque) dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do precatório.



    3. O recurso está prejudicado, já que o acórdão recorrido foi substituído por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1.869.077/AL, para consignar que os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Contra essa decisão, não houve interposição de novo recurso extraordinário. Confira-se, a propósito, trecho relevante do julgado:



    “[...]



    Dessa forma, faz-se necessário o parcial provimento do presente agravo interno para consignar expressamente que a vedação de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, não exclui a possibilidade de pagamento de tais honorários valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, consoante orientação adotada pelo STF na ADPF 528.



    Incumbe registrar que, diante do entendimento adotado em controle concentrado de constitucionalidade, não cabe ao STJ decidir sobre a modulação ou não dos efeitos do julgado, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 259 do RISTJ c/c os arts. 1.021, § 2º, do CPC/2015, dou parcial provimento ao agravo interno para, em juízo de retratação, reduzir o parcial provimento dado ao recurso especial da União, nos termos da fundamentação” (Agint nos ED no REsp 1.869.077/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.06.2022).



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator